Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-19.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO DO JÚRI. SÚMULA 713 DO STF. EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/2 PELA TENTATIVA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO IMEDIATO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado e pelo crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) definir a extensão do efeito devolutivo da apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri, à luz do termo de interposição e da Súmula 713 do STF; (ii) estabelecer se a sentença do juiz-presidente é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) analisar se é cabível a extensão da absolvição dos corréus; (iv) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (v) examinar a existência de erro ou injustiça na dosimetria da pena quanto à valoração das consequências do crime; (vi) analisar a fração de exasperação da pena-base; (vii) verificar a fração de redução pela tentativa; e (viii) pedido de imediato recolhimento do sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo de interposição, sendo vedada a inovação recursal pela acusação, conforme a Súmula 713 do STF.
4. Se a sentença do juiz-presidente observou as respostas dadas pelo Conselho de Sentença aos quesitos e não há afronta à lei expressa nem o veredicto dos jurados.
5. A absolvição de corréus pelo quesito genérico decorre da soberania dos veredictos e se reveste de caráter subjetivo e individualizado, não sendo extensível automaticamente a outro acusado.
6. A anulação do julgamento do Júri somente é admissível quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados escolhem uma das versões amparadas pelas provas produzidas.
7. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração concreta de gravame que extrapole os efeitos inerentes ao tipo penal.
8. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
9. A redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a fração de 1/2 quando caracterizada tentativa cruenta, com execução avançada e múltiplas lesões, ainda que sem resultado morte.
10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068, autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, entretanto, se a pessoa condenada respondeu ao processo em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto (Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ).

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso ministerial parcialmente conhecido e desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 59, 121, § 1o e § 2o, IV, 33, § 2o, “b”, 44 e 77; CPP, arts. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”, e 492, § 3o; Lei no 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; STF, RE no 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão no 1996411, 0707603-94.2022.8.07.0017, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1975918, 0720919-10.2022.8.07.0007, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1993176, 0713398-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025.